Tribunal: TJES
Processo: 5001560-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001560-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MR PHARMA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA. DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE.

ART. 60 DA LEI Nº 11.101/2005.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir a validade de penhora efetuada sobre imóvel determinada pela Instância Primeva após reconhecer a fraude à execução praticada pela empresa executada, que alienou diversos imóveis após a inscrição em dívida ativa.

2)
O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática de Recursos Repetitivos, decidiu que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução.

3)
Todavia, não há como desconsiderar que, na hipótese em apreço, a alienação do imóvel se deu em hasta pública, em cumprimento ao plano de recuperação judicial da empresa executada, tendo sido devidamente homologada pelo Juízo Universal.

4)
Trata-se de exceção à regra de presunção absoluta de fraude à execução fiscal, atraindo a incidência da norma ínsita no parágrafo único do art. 60 da Lei nº 11.101/2005. Essa medida legislativa tem por escopo estimular a alienação de bens da sociedade empresária recuperanda, conferindo segurança jurídica aos adquirentes, mediante a certeza de não terem que arcar com as dívidas da alienante, inclusive as de natureza tributária.

5
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Mr Pharma Ltda
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (evento 208.1) que, nos autos da
execução fiscal

(nº 0001344-43.2003.808.0024) proposta pelo
Estado
do Espírito Santo
, indeferiu o pedido de levantamento da penhora efetuada sobre o imóvel descrito no evento 120.13.

Em suas razões recursais (id 7257782), a agravante sustenta, em síntese, que é regular proprietária do imóvel penhorado, posto que sua alienação ocorreu por decisão judicial proferida nos autos do processo de recuperação judicial da executada, razão pela qual não se há de cogitar em fraude à execução, nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005.

Consoante explicitado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 7516744), a matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir a validade da penhora efetuada sobre o imóvel situado na Rua Eliseu Visconti, nº 11, matrícula 23330, determinada pela Instância Primeva após reconhecer a fraude à execução praticada pela empresa executada, que alienou diversos imóveis após a inscrição em dívida ativa.

Sobre o tema, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática de Recursos Repetitivos – precedente de observância obrigatória por este Órgão Colegiado, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC –, decidiu que “
a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)
” (REsp nº 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010).

Isso porque, no entender da Corte Superior, a norma especial prevista no Código Tributário Nacional prevalece sobre a lei geral estipulada no Código de Processo Civil (
lex specialis derrogat lex generalis
), razão pela qual assentou expressamente que “
a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais
”.

De fato, o art. 185 do CTN é claro ao estabelecer que se presume fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, sendo que tal presunção é absoluta, não se admitindo prova em sentido contrário.

A previsão constante no Código Tributário Nacional não prevê, como condição de presunção da fraude à execução fiscal, a prova do elemento subjetivo da fraude perpetrada (
consilium fraudis
), de modo que o critério adotado pelo legislador é meramente objetivo, qual seja, se a alienação foi, ou não, efetuada após a inscrição do crédito tributário como dívida ativa.

Bem por isso, considerando que a atual redação do art. 185 do CTN foi conferida pela Lei Complementar nº 118/2005, o STJ tem reiteradamente decidido que, a partir da alteração promovida pela referida lei, “
o marco inicial para caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a partir de 9/6/2005 gera presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública
” (AgInt no REsp nº 1.853.907/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Seguindo essa linha de intelecção, o Juízo de 1º grau, ao constatar que a inscrição em dívida ativa ocorreu em novembro de 2004 (evento 77.28) e que imóveis foram alienados em dezembro de 2015, reconheceu a fraude à execução fiscal e, por conseguinte, declarou a ineficácia das alienações indicadas nos eventos 120.10 e 120.13 (decisão de evento 140.1).

Todavia, não há como desconsiderar que
a alienação do imóvel
situado na Rua Eliseu Visconti, de matrícula nº 23330,
se deu em hasta pública,
em cumprimento ao
plano de recuperação judicial da empresa executada
, nos autos de nº 0417662-50.2013.8.19.0001, que tramita na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro – TJRJ, tendo sido devidamente homologada por aquele Juízo Universal.

Trata-se, pois, de exceção à regra de presunção absoluta de fraude à execução fiscal, atraindo a incidência da norma ínsita no parágrafo único do art. 60 da Lei nº 11.101/2005, segundo o qual “
o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei
” (redação vigente à época dos fatos).

Cuida-se de medida legislativa que tem por escopo estimular a alienação de bens da sociedade empresária recuperanda, conferindo segurança jurídica aos adquirentes, mediante a certeza de não terem que arcar com as dívidas da alienante, inclusive as de natureza tributária.

Aliás, essa mesma ideia se encontra presente no próprio Código Tributário Nacional, o qual, em seu art. 133, §1º, afasta a responsabilidade tributária na sucessão empresarial quando a aquisição se dá em processo de falência ou recuperação judicial.

Justamente por isso, é possível identificar, em consulta ao andamento do feito de origem, que o Juízo Universal do processo de recuperação judicial da executada expediu ofício ao magistrado
a quo
, por meio do qual informa que o imóvel se encontra livre e desembaraçado em favor da agravante (evento 247.3), sendo esta também a conclusão que se extrai da resposta do Oficial Registrador do 7º Ofício do Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro (evento 246.3).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
,

reformando integralmente a decisão hostilizada, a fim de deferir o pedido de levantamento da penhora efetuada sobre o imóvel descrito no evento 120.13, afastando o reconhecimento da fraude à execução no que concerne ao referido bem.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.